Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS APROVADAS EM ASSEMBLEIA. INVIABILIDADE DE DESFILIAÇÃO E DESOBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO COMPROVADO POR PARTE DO CONDÔMINO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) e indeferimento à solicitação de prova emprestada não configuram afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto as provas objetivas produzidas são suficientes para formar a convicção motivada. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela Associação de Moradores com vistas ao recebimento dos valores referentes das taxas condominiais inadimplidas pela requerida.
B. A recorrente/requerida sustenta em síntese: (i) falta de prestação de serviços por parte da Associação, razão pela qual entende que a cobrança é ilícita; (ii) cobrança indevida de taxa adicional de 50% do valor por inquilino; (iii) não reconhece a instituição do condomínio por vícios formais em sua constituição; (iv) afronta ao princípio da isonomia, uma vez que os lotes localizados antes do portão estão desobrigados de pagar as taxas condominiais; (v) os proprietários não estariam obrigados ao pagamento das taxas, em razão do direito da livre associação ou permanência.
C. Não incide ao caso vertente a tese firmada no tema 882 do STJ, pois conforme entendimento jurisprudencial consolidado do e. TJDFT: (...) O titular ou proprietário de fração ideal de imóvel localizado em condomínio de fato, usualmente submetido à figura da associação de moradores, está obrigado ao pagamento das despesas comuns, referentes ao bem imóvel ali situado, sendo irrelevante, para tanto, ter havido, ou não, sua declaração de vontade para aderir ao estatuto da referida associação de moradores, que exerce funções análogas a um condomínio.2. Não deve ser confundido o direito à livre associação com o fato jurídico gerador da obrigação de contribuir com as referidas despesas comuns. Em virtude da natureza de ato-fato jurídico indenizativo, o dever do condômino, associado, ou não, possui caráter de contraprestação indenizatória pelo uso e pela fruição dos serviços e bens comuns a todos os moradores desse empreendimento, devendo ver-se na regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a origem da obrigação de pagar. Precedentes: 2a Turma Cível, acórdão 1302447, DJE: 1/12/2020; 4a Turma Cível, acórdão 1269159, DJE: 1/12/2020; 5a Turma Cível, acórdão 999400, DJE: 16/3/2017; 6a Turma Cível, acórdão 1178772, DJE: 25/06/2019; 8a Turma Cível, acórdão 1172641, DJE: 27/05/2019; 1a TR, acórdão 1285989, DJE: 16/10/2020; 2a TR, acórdão 1014165, DJE: 9/5/2017.
D. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida/requerente (inadimplemento das taxas condominiais), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
E. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) a recorrente é moradora de lote representado pela associação de moradores (condomínio irregular); (ii) o local conta com portões para separar a área interna e externa, iluminação interna, contêiner para a distribuição de lixo, possui caixa de separação dos correios, possui área de acesso e circulação interna dotada de “bloquetes” instalados nas vias; e, por razões lógicas, não se verifica qualquer violação ao princípio da isonomia, em relação aos “lotes localizados antes do portão”; (iii) não teria sido apresentada qualquer notificação ou pedido de esclarecimentos aos administradores da associação, no que tange à alegada insatisfação dos serviços prestados, o que denota aparente concordância com as atividades ali prestadas; (iv) a cobrança da taxa à razão de 50% pela locação de parte do imóvel a outro inquilino, tendo em vista sua aprovação em assembleia, estaria em perfeita harmonia ao estatuto, o qual a estabelece como soberana (art. 43 – ID. 13027658, pág. 11), razão pela qual não há de se falar em ilegalidade (CC, art. 60); (v) a obrigação de pagar as taxas condominiais é impositiva mesmo em condomínio irregular (precedentes); (vi) a requerida estaria inadimplente; (vii) a cobrança dos honorários referente à cobrança judicial está expressamente prevista na convenção condominial (art. 16, § 2o - ID. 1307656, pág.6), conforme consignado em sentença.
F. Desse modo, tem-se por impositiva a obrigação de pagar as taxas condominiais atribuída à requerida, bem como os honorários advocatícios.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).